Tribunal: STJ
Processo: 1146289-70.2023.8.26.0100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2236904 - SP(2025/0372829-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: ALEX ANTONIO LOPES DE CARVALHO
ADVOGADOS
: ABIA CAETANO CRUZ COSTA - SP367565
FABIO BOCCIA FRANCISCO - SP099663
RECORRIDO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: EDUARDO CHALFIN - SP241287
RECORRIDO
: NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO
ADVOGADO
: FABIO RIVELLI - SP297608
EMENTA

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
GOLPE. FALSA CENTRAL TELEFÔNICA. RESPONSABILIDADE DAS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo que julgou parcialmente procedente ação de
responsabilidade civil movida contra duas instituições financeiras em razão de
ter o autor sofrido o golpe da falsa central telefônica. O acórdão condenou
uma das instituições ao ressarcimento dos danos materiais e manteve a
improcedência em relação à outra.
2. Conforme decidiu o Tribunal local, a responsabilidade de uma das
instituições financeiras foi afastada, pois as transações foram realizadas
voluntariamente pelo autor, os valores transferidos foram destinados para uma
outra conta de sua própria titularidade, o empréstimo tomado permaneceu em
sua conta devido a bloqueio imediato e cabia ao autor ter percebido o golpe,
dada a inverossimilhança do procedimento cuja operacionalização lhe foi
solicitada, havendo o reconhecimento de culpa da vítima pelo ocorrido.
3. A responsabilidade da outra instituição financeira foi reconhecida, pois,
conforme o Tribunal local, ela não adotou medidas de segurança adequadas e
exigíveis diante da atipicidade das transações, considerados seus valores e
horários, como contatar o autor, promover exigência de reconhecimento facial
ou bloquear as operações, caracterizando-se assim a falha na prestação do
serviço financeiro.
4. A análise da tese do recorrente demandaria a incursão deste Tribunal
Superior no reexame de fatos e provas, para definir se o golpe da falsa central
telefônica configurou ou não, no contexto das operações "sub judice", fortuito
interno, atraindo a responsabilidade objetiva das instituições financeiras,
modificando-se a moldura fática delineada no acórdão recorrido, o que é
vedado em sede de recurso especial, conforme as Súmulas 5 e 7 do STJ.
5. Conforme decidiu o Tribunal local, não foi comprovado o abalo aos
direitos da personalidade do autor em grau que justificasse a indenização por
danos morais. Definir se houve no contexto "sub judice" dano moral
indenizável, considerando-se a mecânica de funcionamento do golpe e o grau
de culpa da vítima pelo ocorrido, à luz da inverossimilhança do procedimento
cuja operacionalização lhe foi solicitada, pressupõe a incursão deste Tribunal
Superior no reexame de fatos e provas, modificando-se a moldura fática
Documento eletrônico VDA55099618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:05:48
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 1362e800-31e4-4e36-bec9-5cf65e362a0d

delineada no acórdão recorrido, o que é impróprio em sede de recurso
especial, conforme as Súmulas 5 e 7 do STJ.
6. A divergência jurisprudencial alegada não foi demonstrada, uma vez que a
incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ prejudica o reconhecimento da
similitude fática entre o caso concreto e as situações examinadas nos acórdãos
apontados como paradigmas, havendo assim óbice ao juízo positivo de
admissibilidade também pela alínea "c" do art. 105, III, da Constituição
Federal, conforme precedentes desta eg. Corte (AgInt nos EDcl no
relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
AREsp n. 2.223.089/SE,
NORONHA,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
11/11/2024,
13/11/2024)
7. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
10/03/2026
16/03/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55099618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:05:48
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 1362e800-31e4-4e36-bec9-5cf65e362a0d

RECURSO ESPECIAL No 2236904 - SP(2025/0372829-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: ALEX ANTONIO LOPES DE CARVALHO
ADVOGADOS
: ABIA CAETANO CRUZ COSTA - SP367565
FABIO BOCCIA FRANCISCO - SP099663
RECORRIDO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: EDUARDO CHALFIN - SP241287
RECORRIDO
: NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO
ADVOGADO
: FABIO RIVELLI - SP297608
EMENTA

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
GOLPE. FALSA CENTRAL TELEFÔNICA. RESPONSABILIDADE DAS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo que julgou parcialmente procedente ação de
responsabilidade civil movida contra duas instituições financeiras em razão de
ter o autor sofrido o golpe da falsa central telefônica. O acórdão condenou
uma das instituições ao ressarcimento dos danos materiais e manteve a
improcedência em relação à outra.
2. Conforme decidiu o Tribunal local, a responsabilidade de uma das
instituições financeiras foi afastada, pois as transações foram realizadas
voluntariamente pelo autor, os valores transferidos foram destinados para uma
outra conta de sua própria titularidade, o empréstimo tomado permaneceu em
sua conta devido a bloqueio imediato e cabia ao autor ter percebido o golpe,
dada a inverossimilhança do procedimento cuja operacionalização lhe foi
solicitada, havendo o reconhecimento de culpa da vítima pelo ocorrido.
3. A responsabilidade da outra instituição financeira foi reconhecida, pois,
conforme o Tribunal local, ela não adotou medidas de segurança adequadas e
exigíveis diante da atipicidade das transações, considerados seus valores e
horários, como contatar o autor, promover exigência de reconhecimento facial
ou bloquear as operações, caracterizando-se assim a falha na prestação do
serviço financeiro.
Documento eletrônico VDA54774142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:14
Código de Controle do Documento: 242e130c-98da-43a0-ad0d-21455a9cf0d7

4. A análise da tese do recorrente demandaria a incursão deste Tribunal
Superior no reexame de fatos e provas, para definir se o golpe da falsa central
telefônica configurou ou não, no contexto das operações "sub judice", fortuito
interno, atraindo a responsabilidade objetiva das instituições financeiras,
modificando-se a moldura fática delineada no acórdão recorrido, o que é
vedado em sede de recurso especial, conforme as Súmulas 5 e 7 do STJ.
5. Conforme decidiu o Tribunal local, não foi comprovado o abalo aos
direitos da personalidade do autor em grau que justificasse a indenização por
danos morais. Definir se houve no contexto "sub judice" dano moral
indenizável, considerando-se a mecânica de funcionamento do golpe e o grau
de culpa da vítima pelo ocorrido, à luz da inverossimilhança do procedimento
cuja operacionalização lhe foi solicitada, pressupõe a incursão deste Tribunal
Superior no reexame de fatos e provas, modificando-se a moldura fática
delineada no acórdão recorrido, o que é impróprio em sede de recurso
especial, conforme as Súmulas 5 e 7 do STJ.
6. A divergência jurisprudencial alegada não foi demonstrada, uma vez que a
incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ prejudica o reconhecimento da
similitude fática entre o caso concreto e as situações examinadas nos acórdãos
apontados como paradigmas, havendo assim óbice ao juízo positivo de
admissibilidade também pela alínea "c" do art. 105, III, da Constituição
Federal, conforme precedentes desta eg. Corte (AgInt nos EDcl no
relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
AREsp n. 2.223.089/SE,
NORONHA,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
11/11/2024,
13/11/2024)
7. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por ALEX ANTONIO LOPES DE
CARVALHO, fundamentado no
alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal,
art. 105, inciso III,
contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PARCIAL
PROVIMENTO. GOLPE FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO.
I. CASO EM EXAME 1. Procedimento comum de ressarcimento de
numerário, cumulada com pedido de danos morais. Sentença de
improcedência quanto ao pedido de ressarcimento e danos morais, com
condenação do autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios.
Recurso da parte autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em (i) a
responsabilidade dos bancos pelos danos materiais decorrentes de fraude e (ii)
a possibilidade de condenação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Banco Itaú: não se verifica falha na prestação
do serviço pois: a) as transações foram realizadas voluntariamente pelo autor;
b) os valores transferidos foram destinados para outra conta de titularidade do
próprio autor; c) o empréstimo tomado permaneceu em sua conta, por
imediato bloqueio. Culpa exclusiva da vítima.
§3o, CDC 4. NU
Art. 14,
Pagamentos S.A.: falhou ao não adotar medidas de segurança adequadas
diante de transações atípicas (contatar a parte autora ou bloquear a operação),
Documento eletrônico VDA54774142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:14
Código de Controle do Documento: 242e130c-98da-43a0-ad0d-21455a9cf0d7

com nítido padrão de fraude.
do CDC e Súmula 479 do STJ.
Art. 14
Responsabilidade objetiva da Financeira pelo prejuízo. 4.1. Condenação à
restituição do prejuízo envolvido nas 3 operações bancárias (transferências),
acrescido de correção monetária e juros de mora desde a citação, observada a
4.2. Não houve comprovação de abalo aos direitos da
Lei 14.905/2024.
personalidade da autora que justificasse a indenização por
IV. DISPOSITIVO 5. Recurso provido em parte para atribuir à requerida Nu
Pagamentos S.A. a responsabilidade pelos danos materiais.” (e-STJ, fls. 433-
434)

Foram opostos embargos de declaração pelo Nubank, que foram acolhidos; os
embargos opostos pelo recorrente foram rejeitados.
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i) arts. 6o, VIII, e 14 da
pois teria havido indevida exigência de
Lei 8.078/1990,
comprovação de culpa e de nexo causal típico, quando a responsabilidade do fornecedor seria
objetiva por defeito do serviço, com inversão do ônus da prova diante da verossimilhança e
hipossuficiência do consumidor.
(ii) arts. 186 e 927 do Código Civil, porque a falha de segurança e o vazamento de
dados teriam configurado ato ilícito e risco da atividade, impondo dever de reparar
independentemente de culpa, inclusive por danos morais.
(iii) Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça e Tema 466, na medida em que o
golpe da falsa central telefônica seria fortuito interno, atraindo a responsabilidade objetiva das
instituições financeiras pelos prejuízos.
(iv) tese de que o dano moral seria
em fraudes bancárias decorrentes de
in re ipsa
falha de segurança, pois a perda patrimonial e o abalo psicológico decorrentes da fraude teriam
dispensado prova específica de prejuízo extrapatrimonial.
Foram ofertadas contrarrazões.
É o Relatório.
VOTO
Trata-se, na origem, de ação movida contra duas instituições financeiras em razão de
golpe sofrido pelo autor. Em grau de recurso, o TJSP julgou a ação procedente contra uma delas
e improcedente contra a outra. Inconformado, o autor interpôs o recurso ora em exame.
O recurso não comporta provimento.
Quanto aos artigos acima referidos, a tese recursal é, em resumo, no sentido da
necessidade de se responsabilizar não apenas NU Pagamentos S.A. como também Itaú Unibanco
S.A.
Sobre o ponto, assim consta no acórdão recorrido:

O requerente, na petição inicial, relata que, em 07.07.2023, recebeu uma
ligação telefônica de pessoa de Willian, passando-se por funcionário do
Banco Itaú, informando que sua conta havia sido invadida e que deveria
realizar procedimentos para rastrear as transações; desconfiando, ligou de
telefone para o mesmo número de seu celular, quando constatou que a ligação
provinha do Banco Itaú, ao que Willian lhe pediu que transferisse R$
45.000,00, para conta pessoal do próprio autor no Nu Pagamentos, da qual
tinha conhecimento; foi realizado, ainda, empréstimo no valor de R$
Documento eletrônico VDA54774142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:14
Código de Controle do Documento: 242e130c-98da-43a0-ad0d-21455a9cf0d7

66.000,00 (sessenta e seis mil reais), mas o importe não saiu da conta, pois de
imediato houve bloqueio da conta.
Argumenta que lavrou boletim de ocorrência.
Narra que a partir da conta do Nu Pagamentos S. A., foram realizadas para
terceiros, desconhecidos, diversas transações via Pix.
Por fim, a autora alega que o golpe a abalou profundamente, levando-a a
procurar atendimento em um pronto-socorro devido a uma crise nervosa e
fortes dores no peito.
[...]
A narrativa do requerente sobre o suposto vazamento de dados carece, em
absoluto, de verossimilhança. Inexiste prova de que o requerente tenha, como
relata exclusivamente na petição inicial, recebido uma ligação do Banco Itaú
e, depois, tenha retornado à Financeira, mediante uso de seu celular, para o
mesmo número. A prova demonstra, exclusivamente, que o autor recebeu,
pelo seu aparelho celular, uma única ligação com o número 0113004-1838,
atribuído ao Banco Itaú (fls. 55), inclusive conforme a narrativa do próprio
autor em boletim de ocorrência (fls. 18).
A Financeira, por meio de relatório de serviços fornecido pela Vivo (fls.
), demonstrou que o referido número não realiza chamadas ativas.
97/144
Desse modo, os criminosos utilizam um artifício técnico para mascarar o
número de origem da ligação, criando cenário propício ao engodo, que levou
o autor a acreditar que estava realmente em contato com o banco.
O requerente reconhece que foi ele quem fez as transferências de R$
46.500,00 de sua conta no Banco Itaú para sua própria conta no Nubank
(fls. 4) e, ainda, que foi ele quem contraiu o empréstimo de R$ 60.000,00,
, não transferido porque a conta teria sido bloqueada,
também perante o Itaú
conforme a declaração manuscrita do requerente (fls. 22). Afirma que assim
, como ele afirmou na
procedeu seguindo as orientações da falsa central
petição inicial e no boletim de ocorrência (fls. 18), lavrado no dia seguinte
digitalmente (08.07, às 12,13 hs). Não há demonstração do que foi
conversado entre o autor e o falsário, o que adviria, por exemplo, de
cópias de conversas por whatsapp ou de áudios.
Em suma, nada indica que tenha havido vazamento de dados
internamente junto ao Banco Itaú. As operações foram realizadas pelo
requerente seguindo orientação de falsa central.
Da referida Financeira, também não cumpria exigir a imposição de
mecanismos de bloqueio prévio para as transferências, porque os valores se
destinaram ao próprio autor, o que exclui o padrão de fraude. Por fim, o
crédito contratado, além de solicitado pela própria parte, foi bloqueado.
Por outras palavras, a narrativa do requerente, ao imputar responsabilidade ao
Itaú, carece de verossimilhança.
A responsabilidade pelo resultado, no caso as transferências para abastecer a
conta no Nubank, cabe exclusivamente do autor, porque feitas por franco
descuido com seu patrimônio ou por ingenuidade. Não é crível, ao
homem médio, que uma Financeira, para solucionar fraude interna,
orientaria seu cliente a retirar dinheiro da própria instituição e transferi-
lo para uma conta em outro Banco, sem qualquer vínculo entre elas.
[...]
Dessa forma, quanto ao Banco Itaú, a sentença de improcedência deve ser
mantida.

As alegações de violação pressupõem rediscussão quanto à responsabilidade da
demandada à luz de da mecânica de funcionamento do golpe e das condutas do autor e da "falsa
central", no contexto da operação de investimento "sub judice", a fim de se aferir sua aptidão ou
não para, considerando-se a cadeia de fornecimento do bem, gerar responsabilidade, individual
ou solidária, do Banco Itaú. Tais temas envolvem necessariamente a incursão em matéria fático-
probatória e a análise de cláusulas contratuais, impróprias em sede de recurso especial, conforme
as Súmulas n. 5 e n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA54774142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:14
Código de Controle do Documento: 242e130c-98da-43a0-ad0d-21455a9cf0d7

A redação dos dispositivos invocados como violados no recurso especial demonstra
que eles tratam de temas em abstrato, insuficientes, por si só, para acolhimento da tese
recursal sem que se proceda a um amplo revolvimento dos fatos e provas pertinentes ao
ocorrido, especificamente no contexto "sub judice". Confira-se:

:
Código Civil
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou
imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente
moral, comete ato ilícito.
[...]
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem,
fica obrigado a repará-lo.

Código de Defesa do Consumidor:
Art. 6o São direitos básicos do consumidor: [...]
VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do
ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for
verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras
ordinárias de experiências; [...]
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência
de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos
relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou
inadequadas sobre sua fruição e riscos.

A alegação de violação aos dispositivos acima citados envolve, em resumo, uma
suposta valoração não ideal dos fatos e da prova produzida nos autos, feita pelo Tribunal de
origem, a qual, se mais adequadamente promovida, poderia ter levado a um julgamento de
distinto. Ocorre que não é possível a esta Corte Superior modificar a conclusão do acórdão
recorrido sem promover uma ampla revaloração de fatos e provas, para eventualmente redefinir
responsabilidades, grau de participação no ocorrido, considerada a cadeia de fornecimento,
causas do evento lesivo, suficiência ou não da prova, extensão e prova do dano, grau de culpa da
vítima, matérias estas que, na situação "sub judice", são impróprias a reexame em recurso
especial (Súmula n. 5 e n. 7 do STJ).
Sobre o tema, confira-se,
:
mutatis mutandis
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO.
COMPRA E VENDA DE MOEDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
FORNECEDOR.
CÓDIGO
DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR.
INTEGRANTE
DA
CADEIA
DE
CONSUMO.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
REINTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS E REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA. DISSÍDIO PRETORIANO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
5 E 7 DO STJ. 1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que o
agravo em recurso especial impugnou devidamente a decisão que inadmitiu o
apelo nobre, exarada na eg. Instância a quo. Novo exame do feito. 2. No caso,
o Tribunal de Justiça, com arrimo no acervo fático-probatório carreado
aos autos, concluiu que, nos termos do CDC, em virtude da sua posição
na cadeia de fornecimento do serviço, a ora recorrente responde de
forma solidária pela reparação de danos sofridos pelo consumidor
decorrentes da operação do contrato de compra de moeda estrangeira
que originou o litígio. A pretensão de alterar tal entendimento,
considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria
reinterpretação de cláusulas contratuais e revolvimento de matéria fático-
probatória, inviável em sede de recurso especial, consoante preconizam
Documento eletrônico VDA54774142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:14
Código de Controle do Documento: 242e130c-98da-43a0-ad0d-21455a9cf0d7

. 3. Agravo
as Súmulas 5 e 7, ambas do STJ
interno provido para
reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conheço do agravo para
conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe
provimento. (AgInt no
relator Ministro RAUL
AREsp n. 2.043.890/DF,
ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em
DJe de
- grifos
8/8/2022,
26/8/2022
nossos.)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DECISÃO
MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO
CONHECEU DO RECURSO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE
DEMANDADA.
1. As razões do agravo interno merecem acolhida, porquanto houve a
indicação do dispositivo legal supostamente violado na maioria das
controvérsias apresentadas. Reconsiderada a deliberação da Presidência desta
Corte para nova apreciação do agravo.
2. Aplica-se o prazo de prescrição do artigo 27 do Código de Defesa do
Consumidor (5 anos) aos casos de defeito do produto ou serviço. Aplicação da
Súmula 83/STJ.
3. Para derruir as conclusões contidas no acórdão recorrido e acolher o
inconformismo recursal no sentido de aferir existência de defeitos
construtivos no imóvel e a ocorrência de dano moral, segundo as razões
vertidas no apelo extremo, seria imprescindível o o revolvimento de
matéria fático e probatória, providência que esbarra no óbice da
Súmulas 7 desta Corte.
4. Quanto à aplicação do BDI, a ausência de indicação expressa de dispositivo
legal tido por vulnerado não permite verificar se a legislação federal
infraconstitucional restou, ou não, malferida (
.
Súmula 284/STF)
5. A revisão da indenização por danos morais apenas é possível na hipótese
de o quantum arbitrado nas instâncias originárias se revelar irrisório ou
exorbitante. Não estando configurada uma dessas hipóteses, não cabe
reexaminar o valor fixado a título de indenização, uma vez que tal análise
demanda incursão na seara fático-probatória dos autos, atraindo a incidência
da Súmula 7 desta Corte. Precedentes.
6. A simples transcrição de ementas, trechos ou inteiro teor dos precedentes
colacionados, sem o necessário cotejo analítico entre os casos confrontados,
não viabiliza o conhecimento do recurso especial pelo dissídio
jurisprudencial, ante a inobservância dos requisitos dos artigos 541, parágrafo
único, do CPC e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ.
7. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão singular da Presidência
desta Corte e, de plano, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso
especial."
(AgInt no
relator Ministro MARCO BUZZI,
AREsp n. 2.130.068/PR,
QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
grifos
12/12/2022,
16/12/2022,
nossos)

Quanto ao pleito de uniformização pela divergência com julgados de outros
Tribunais — interposição do recurso pela alínea "c" do inc. III do
da Constituição
art. 105
Federal —, não é possível conhecer do alegado dissídio jurisprudencial, uma vez que as
conclusões do acórdão impugnado estão baseadas nas circunstâncias fático-probatórias do caso
concreto, gerando falta de identidade fática entre os acórdãos recorrido e os paradigmas
invocados.
O golpe ocorrido contra o requerente tem suas nuances próprias, assim como a
conduta por ele adotada ante a fraude perpetrada por meio de falsa central telefônica, da mesma
forma como os procedimentos adotados pelas instituições financeiras demandadas desde o início
do fato ocorrido. A prática de outros golpes Brasil afora, ainda que por mecânicas parecidas, não
é suficiente para gerar similitude fática a ponto de viabilizar uma uniformização jurisprudencial
Documento eletrônico VDA54774142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:14
Código de Controle do Documento: 242e130c-98da-43a0-ad0d-21455a9cf0d7

pelo STJ, por suposta divergência entre Tribunais, quanto à responsabilização ou não das
instituições financeiras em tais situações.
Com efeito, é assente nesta Eg. Corte que "A incidência da Súmula n. 7 do STJ
quanto à interposição pela alínea a do permissivo constitucional impede o conhecimento do
recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão." (AgInt nos EDcl no
relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma,
AREsp n. 2.223.089/SE,
julgado em
DJe de
. No mesmo sentido: AgInt no
11/11/2024,
13/11/2024)
relatora
REsp n. 1.783.579/CE,
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado
em
DJe de

27/11/2023,
30/11/2023. Assim, não foi demonstrada a divergência jurisprudencial de
modo adequado (art. 105, inc. III, alínea "c"), visto que as situações retratadas nos acórdãos
apontados como paradigmas são faticamente distintas da afirmada no acórdão recorrido.
Porque desacolhido o recurso, cabe a majoração de honorários advocatícios — que
foram fixados na origem, contra a parte recorrente, em "13% sobre o valor da causa", em prol da
defesa do Banco Itaú, e em "10% sobre o valor dos danos morais pleiteado", em prol da defesa
de Nu Pagamentos S.A. — para 15% e 12%, respectivamente, nos termos do
§ 11, do
art. 85,
Código de Processo Civil.
Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54774142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:14
Código de Controle do Documento: 242e130c-98da-43a0-ad0d-21455a9cf0d7

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.236.904 / SP
Número Registro: 2025/0372829-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11462897020238260100
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ALEX ANTONIO LOPES DE CARVALHO
ADVOGADOS
: FABIO BOCCIA FRANCISCO - SP099663
ABIA CAETANO CRUZ COSTA - SP367565
RECORRIDO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: EDUARDO CHALFIN - SP241287
RECORRIDO
: NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO
ADVOGADO
: FABIO RIVELLI - SP297608
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA55078017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:16:41
Código de Controle do Documento: 339faff1-2802-4d74-be90-90b66170f312

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:16:41
Código de Controle do Documento: 339faff1-2802-4d74-be90-90b66170f312